Tribunal: TJDFT
Processo: 0732674-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732674-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Jorge Luiz Feitosa Barbosa D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0718432-34.2022.8.07.0018. A análise das razões recursais (Id. 49862043) indica que o agravante possivelmente interpôs dois recursos de agravo de instrumento contra a mesma decisão, em desfavor da mesma parte, tendo formulado nos presentes autos a mesma pretensão recursal veiculada nos autos do processo no 0732672-48.2023.8.07.0000. Assim, ao agravante para que se manifeste a respeito de eventual interposição de agravo de instrumento, contra a mesma decisão, em duplicidade. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator